Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-68.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008924-68.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, \"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RONIVALTE GOMES BARBOSA - CPF: 030.886.721-18 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA E DEVOLUÇÃO DE OBJETOS E BENS APREENDIDOS –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA PELO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – IMPRESCINDÍVEL À CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES (OP. ATIVO OCULTO) – MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO – DENÚNCIA NÃO OFERECIDA EM RELAÇÃO AO RECORRIDO – INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO POLICIAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – DILIGÊNCIA POLICIAL POSTERIOR – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO SEM EFICÁCIA – PRISÃO DO RECORRIDO NO DOMICÍLIO DA GENITORA – PRISÃO EM FLAGRANTE – MEDIDA CAUTELAR DESPROVIDA DE ORDEM JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (RESOLUÇÃO No. 01/2017-CM/TJ-MT) – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NULIDADE DO INGRESSO RESIDENCIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE CRIME –
RECURSO IMPROVIDO
.

Destaca-se que embora a motivação inicial da equipe policial tenha se pautado no cumprimento de mandado de prisão temporária, este já havia sido revogado pelo juízo singular, razão pela qual a comunicação da prisão se por Auto de Prisão em Flagrante, de modo que, por se tratar de medida cautelar de natureza processual desprovida de ordem judicial, a competência recai, de fato, sobre o juízo responsável pela audiência de apresentação, notadamente o Núcleo de Audiências de Custódias de Cuiabá, por força da Resolução no. 01/2017-CM/TJ-MT.

Não obstante, a diligência policial (busca domiciliar) tenha se pautado em mandado de prisão temporária sem eficácia,
bem como a dinâmica da abordagem policial não tornou válida a busca domiciliar e a apreensão de aparelhos celulares e da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) escondidos em uma sacola no telhado da casa.

Ainda, eventual consentimento da genitora do recorrido para que os agentes policiais adentrassem no imóvel, está eivado de nulidade, pois baseado no cumprimento de mandado de prisão temporária que já havia sido revogado, contaminando todas as provas a partir deste ponto, como delimitou a autoridade judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias de Cuiabá - NIPO que, no Auto de Prisão em Flagrante no 1008924-68.2023.8.11.0042 (preso pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e uso de drogas), relaxou a custódia e determinou a devolução de objetos (aparelhos celulares) e a quantia de R$ 20.000,00 apreendidos durante a diligência policial.

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial asseverou que o recorrido teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, no incidente no 1004515-49.2023.8.11.0042, em virtude da imprescindibilidade da medida paras as investigações do Inquérito Policial no 1009952-08.2022.8.11.0042 (Op. Ativo Oculto), vez que identificadas elementos de participação na organização criminosa investigada, consistente em 11 transferências bancárias, no valor de R$ 17.000,00, em favor do corréu Abrão Araújo, além de evidências sobre tráfico de drogas e fraudes eletrônicas praticadas em seu apartamento.

O Ministério Público sustentou que

a) o mandado de prisão temporária não foi cumprido pelo fato do acusado estar em local incerto e não sabido;

b) foi oferecida denúncia em face dos presos preventivos e de uma presa temporária, sendo instaurado - contra o recorrido e outros coinvestigados não denunciados - 2 inquéritos policiais (001/2023 e 002/2023) para continuidade das investigações;

c) seria necessário, com base no poder geral de cautela, atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento do mérito quanto à “devolução dos bens apreendidos”;

d) a decisão que recebeu a denúncia (Ação Penal no 1009952-08.2022.8.11.0042) não teria revogado a prisão temporária;

e) o Juízo do Núcleo das Audiências de Custódias de Cuiabá seria incompetente para relaxar a prisão.

Por fim, requereu
o provimento para atribuir efeito suspensivo e restabelecer a decisão constritiva

(id. 175603823).

Em contrarrazões, o recorrido rechaça a pretensão acusatória (id. 175603842).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 175603847).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo provimento para reconhecer a legalidade da ação policial e ordenar a baixa dos autos ao primeiro grau para deliberar acerca da situação processual do recorrido e subsidiariamente, pelo provimento parcial para tornar válida a busca domiciliar e apreensão (id. 176882194), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito. Relaxamento de prisão temporária e devolução de objetos e bens apreendidos. Oposição Ministerial. Prisão temporária decretada pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá por ser imprescindível à continuidade das investigações (Op. Ativo Oculto), vez que identificadas elementos de participação em organização criminosa investigada, consistente em 11 transferências bancárias, no valor de R$ 17.000,00, em favor do corréu Abrão Araújo, além de evidências sobre tráfico de drogas e fraudes eletrônicas. Mandado de prisão temporária do recorrido pendente de cumprimento. Oferecimento de denúncia contra as pessoas presas preventivamente e temporariamente. Instauração de Inquérito Policiais em face do recorrido para aprofundar as investigações. Conduta do recorrido objeto de investigação formal, com apresentação de resultado delitivo. Juízo singular que recebeu e revogou a prisão temporária. Diligência policial que, embora tenha se pautado em mandado de prisão temporária exaurido, comunicou a prisão por Auto de Prisão em Flagrante. Medida cautelar de natureza processual desprovida de ordem judicial. Competência do Juízo responsável pela audiência de apresentação (Resolução no. 01/2017-CM/TJ-MT). Dinâmica policial [recorrido que havia tentado se esquivar da abordagem e, ao avistar a aproximação policial, quebrou o aparelho celular na parede em tentativa de destruir provas]. Validade da abordagem, busca domiciliar, apreensão de aparelhos celulares e da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) escondidos em uma sacola no telhado da casa. Circunstâncias antecedentes que forneceram fundadas razões aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas. Premissa do STJ. Busca domiciliar precedida de autorização da genitora e irmão do recorrido. Validade do ato. Entendimento do STJ. Legitimidade da prisão em flagrante, busca domiciliar e apreensão de material delitivo.
Parecer pelo provimento para reconhecer a legalidade da ação policial e ordenar a baixa dos autos ao primeiro grau para deliberar acerca da situação processual do recorrido. Subsidiariamente, pelo provimento parcial para tornar válida a busca domiciliar e apreensão
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias de Cuiabá - NIPO que, no Auto de Prisão em Flagrante no 1008924-68.2023.8.11.0042 (preso pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e uso de drogas), relaxou a custódia e determinou a devolução de objetos (aparelhos celulares) e a quantia de R$ 20.000,00 apreendidos durante a diligência policial.

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial sustentou que:

a) o mandado de prisão temporária não foi cumprido pelo fato do acusado estar em local incerto e não sabido; b) foi oferecida denúncia em face dos presos preventivos e de uma presa temporária, sendo instaurado - contra o recorrido e outros coinvestigados não denunciados - 2 inquéritos policiais (001/2023 e 002/2023) para continuidade das investigações; c) seria necessário, com base no poder geral de cautela, atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento do mérito quanto à “devolução dos bens apreendidos”; d) a decisão que recebeu a denúncia (Ação Penal no 1009952- 08.2022.8.11.0042) não teria revogado a prisão temporária; e) o Juízo do Núcleo das Audiências de Custódias de Cuiabá seria incompetente para relaxar a prisão.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Peço vênia, para fazer um breve introito dos autos para melhor compreensão.

Em 17 de março de 2023, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá
decretou a prisão temporária do recorrido
(Autos no 1004515-49.2023.8.11.0042, Id. 112741368).

Em 12 de abril de 2023, o Ministério Público ofereceu denúncia no âmbito da Operação Ativo Oculto, tendo consignado que, em relação aos investigados não denunciados, dentre eles, o recorrido, “as condutas estão sendo apuradas em inquérito policial complementar” (Ação Penal no 1009952- 08.2022.8.11.0042, Id. 114988951).

Em 24 de abril de 2023, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá recebeu a denúncia e
outorgou liberdade ao recorrido e demais investigados ao considerar que
“concluídas as investigações e escoado o prazo estipulado, não houve pedido de prorrogação ou conversão em prisão preventiva por parte da Autoridade Policial ou do Ministério Público”
(AP 1009952-08.2022.8.11.0042, Id. 115887022).

Em 23 de maio de 2023, os agentes policiais do GAECO cumpriram o mandado de prisão temporária.

No momento do cumprimento do mandado de prisão temporária,
que iniciada a diligência, os policiais não encontraram o imputado no endereço indicado no mandado e, então, dirigiram-se à residência da genitora do investigado, a Sra. Cecília Gomes, esta estava sentada na área de sua casa e informou que o recorrido não estava no local.

Ato continuo, os policiais continuaram a diligência nas proximidades e, ao passar novamente em frente a casa da mãe do investigado, verificou-se a presença deste na área, o qual, em vista da aproximação policial, retirou o celular do bolso de sua calça e o lançou contra a parede, na tentativa de destruir alguma prova.

Após ser efetuada a prisão, tanto a mãe do investigado quanto o seu irmão, identificado por Rogério, autorizaram e franquearam a busca domiciliar pelos agentes policiais, ocasião em que foram encontrados e apreendidos um aparelho celular e uma sacola sobre o telhado da casa com a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de origem lícita não comprovada (Id. 175603801).

Em 24 de maio de 2023, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia
em audiência de apresentação, relaxou a prisão e determinou a devolução dos valores e celulares apreendidos nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de RONIVALTE GOMES BARBOSA, autuado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o da Lei n. 9.613/98, art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 2, §1 da Lei 12.850/13, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa, constantes nos autos. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n° 14/2015 do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações das Partes.

Primeiramente, em análise dos requisitos formais e materiais da prisão em flagrante do autuado, verifico a ocorrência de ilegalidade da prisão cautelar do flagranteado, senão vejamos: [...].

Em análise dos autos, verifica-se que a equipe do GAECO foi à residência do autuado RONIVALTE para darem cumprimento ao mandado de prisão n. 1004515- 49.2023.8.11.0042.01.0020-06 decretado em seu desfavor pelo juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital.

Consta que na ocasião do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do autuado RONIVALTE, os policiais encontraram em seu poder uma porção de maconha e, em sua residência, expressiva quantia em dinheiro e um aparelho celular, situação que foi preso em flagrante e autuado pelas práticas dos crimes previstos nos art. 1o da Lei n. 9.613/98, art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 2, §1 da Lei 12.850/13.

Ocorre que, conforme apontado pela defesa do autuado em sua manifestação de Id. 118624924 e, inclusive, certificado pela Gestora da Custódia no Id. 118627547 o mandado de prisão n. 004515-49.2023.8.11.0042.01.0020-06 decretado em seu desfavor pelo juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, que deu legalidade aos policiais para adentrarem ao imóvel do réu RONIVALTE e que culminou na realização da busca domiciliar e prisão em flagrante delito já se encontrava REVOGADO desde a data de 27/04/2023, conforme Contramandado de Prisão juntado sob Id. 118627556.

Assim sendo, considerando que a prisão decretada em desfavor de RONIVALTE pelo juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital e constante no mandado de n. 004515-49.2023.8.11.0042.01.0020-06 já estava REVOGADA, inclusive, com contramandado de prisão constante no Banco Nacional de Mandados (Id. 118627556), razão pela qual, resta nítida a ilegalidade da ação dos policiais que - sem prévia consulta ao sistema do BNMP / CNJ – efetuaram o cumprimento de uma prisão já revogada.

Consequentemente, conclui-se, que a entrada dos agentes na residência do autuado
RONIVALTE e revista domiciliar se deu ilegalmente, já que fora das hipóteses previstas no art. 5, inc. XI da Constituição Federal.

Insta consignar que o relaxamento da prisão em flagrante está previsto constitucionalmente no artigo 5o, inciso LXV, da Constituição da República, in verbis: [...]. Desse modo, em vista da irregularidade do flagrante, em consonância com o parecer Ministerial, RELAXO a prisão em flagrante do autuado RONIVALTE GOMES BARBOSA.

Para tanto e visando atender a orientação contida no Ofício Circular n. 76/2020-CGJ, DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA utilizando a plataforma BNMP 2.0, devendo ao indiciado RONIVALTE GOMES BARBOSA ser posto em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso. [...].

Via de consequência DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos valores e celulares apreendidos nos autos, por se tratarem de provas ilícitas, obtidas em decorrência de busca domiciliar irregular.

Por fim, DETERMINO a destruição do entorpecente apreendido nos autos.”
(Id. 175603816)

Realizado este breve resumo dos autos processuais, observa-se que
embora a motivação inicial da equipe policial tenha sido o cumprimento de mandado de prisão temporária, este já havia sido revogado pelo juízo singular, razão pela qual a comunicação da prisão se por Auto de Prisão em Flagrante, de modo que, por se tratar de medida cautelar de natureza processual desprovida de ordem judicial, a competência recai, de fato, sobre o juízo responsável pela audiência de apresentação, notadamente o Núcleo de Audiências de Custódias de Cuiabá, por força da Resolução no. 01/2017-CM/TJ-MT.

Portanto, não se identifica incompetência da autoridade judiciária para relaxar a prisão, dada a excepcionalidade do ato.

Entretanto, não obstante a prisão temporária ter sido revogada e o recorrido não ter sido denunciado nos autos da ação penal, as investigações (Relatórios de Inteligência Financeira do COAF e Relatórios de Investigação do GAECO) evidenciaram que o recorrido, além de registrar 05 (cinco) inquéritos policiais em seu desfavor e ser suspeito de tráfico de drogas, realizou 11 (onze) movimentações fracionadas, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor do réu Abraão Araújo, razão pela qual, para angariar maiores elementos e delimitar as condutas das pessoas não denunciadas, instaurou-se os Inquéritos Policiais 001/2023 e 002/2023 para continuidade das investigações.

Assim, ainda que a validade do mandado de prisão temporária tenha se exaurido em virtude da revogação, a conduta do recorrido poderia, em tese, ser objeto de investigação formal.

Este contexto fático probatório legitimaria eventual prisão preventiva, mas não prisão temporária, pois o título prisional já havia sido revogado.

Noutro ponto, a diligência policial (busca domiciliar) se pautado em mandado de prisão temporária sem eficácia, bem como a dinâmica da abordagem policial não tornou válida a busca domiciliar e a apreensão de aparelhos celulares e da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) escondidos em uma sacola no telhado da casa.

Destaco que eventual consentimento da genitora do recorrido para que os agentes policiais adentrassem no imóvel, está eivado de nulidade, pois baseado no cumprimento de mandado de prisão temporária que já havia sido revogado, contaminando todas as provas a partir deste ponto, como delimitou a autoridade judicial.

Ainda, o artigo 5o, inciso XI,
da
Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por
determinação judicial”
.

A garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5o comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial
[CPP, art. 240, § 1o, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]
. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia,
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

Conquanto não haja dúvidas de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
( STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020), convém deixar registrado que, no caso em apreço, não havia fundada suspeita para o ingresso no domicílio da genitora do recorrido, salvo o cumprimento do mandado de prisão temporária, o qual já havia sido revogado.

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em
cumprimento de mandado de prisão temporária já revogado
.

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Portanto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente e das que dela decorreram, conforme a decisão objurgada, é à medida que se impõe.

Por consequência, mantenho a ilegalidade da diligência policial.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
improvejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024